Tribunal: TJMT
Processo: 1013921-36.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013921-36.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA - CPF: 988.384.231-72 (PROCURADOR), EVERTON C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.381.975/0001-56 (AGRAVADO), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S):

EVERTON C. DE OLIVEIRA E CIA LTDA -ME

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - DECADÊNCIA — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN – DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Ocorre a decadência em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado e da constituição do crédito tributário (ICMS).” (AgR 127812/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 21/10/2015)

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S):

EVERTON C. DE OLIVEIRA E CIA LTDA -ME

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da
execução fiscal
no 2892-38.2015.811.0012, proposta em desfavor de
EVERTON C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA. E OUTROS
, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelos agravados para reconhecer a decadência parcial do crédito tributário.

Em suas razões recursais, alega que o juízo entendeu que os fatos geradores ocorreram em 2006 e o lançamento somente se deu em 20.12.12, cuja data se refere ao envio dos débitos para inscrição em dívida ativa, e não de constituição do crédito tributário.

Afirma que a inscrição do débito em dívida ativa ocorreu apenas em 25.03.15, que se trata apenas de cadastro para controle e cobrança dos débitos, o que não se confunde com o lançamento tributário.

Diz que o Aviso de Cobrança no 186850, é mero documento que possibilita a reunião dos débitos do contribuinte, com posterior envio à Procuradoria do Estado para que providencie o referido controle de legalidade e proceda a inscrição do débito, não se tratando, assim, de instrumento que constitui o crédito tributário.

Alega que os créditos cujos fatos geradores ocorreram em 2006 foram constituídos por meio dos Avisos de Cobrança no 617175/53/32/2011, 51158/53/32/2011, 294954/54/28/2011 e 404646/54/28/2011, dos quais os agravados tomaram ciência em 07.10.11, 24.03.11, 13.06.11 e 18.07.11.

Esclarece que os agravados não declararam e nem efetuaram o recolhimento do imposto, que foi lançado de ofício, após o regular procedimento tributário, cuja regra a regulamentar a sistemática da decadência é a prevista no art. 173, I, do CTN e não a constante do art. 150, § 4o do citado Códex.

Desse norte, postula a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para determinar o imediato prosseguimento da continuidade da execução fiscal contra todos os fatos geradores.

O efeito ativo pleiteado foi concedido – id. 1491930 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 1822094 -.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021